Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Mandado de segurança. Decadência. Prazo.
1 – O direito de impetrar mandado de segurança decai após decorridos 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da L. 12.016/09).
2 - O prazo se inicia quando o interessado tem ciência do ato que causou a suposta lesão a direito líquido e certo. No caso de impetração contra ato judicial ou de autoridade administrativa, o prazo começa a fluir a partir da publicação oficial do ato impugnado.
3 - Os embargos de declaração não suspendem ou interrompem o curso do prazo para impetrar mandado de segurança.
4 - Agravo não provido.